Tribunal: TJDFT
Processo: 0723405-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0723405-86.2022.8.07.0000 Requerente : CASSIO WILLIAM DE ALMEIDA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Para a adequada apreciação da controvérsia apresentada no feito, os documentos constantes da presente ação revisional (sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado) são insuficientes. Assim, intime-se o advogado do requerente para trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos que julgar necessários para a comprovação de suas alegações. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator